Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706538-89.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DEBORA RUFINO BASTOS RECORRIDO: CLEONALDO LUIZ DE ARAUJO - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL JÁ PRODUZIDA EM FASE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. INUTILIDADE. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE DO PEDIDO MONITÓRIO. TÍTULO DE CRÉDITO SUSTADO. ENDOSSO EM BRANCO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO DESNECESSÁRIA. IRREGULARIDADE NA CIRCULAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMBARGANTE. RECURSO EM PARTE APELO EM PARTE CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Interesse recursal não configurado. Recurso de apelação dotado de efeito suspensivo. Art. 1.012, caput, do CPC. Situação excepcional prevista no § 1o do mesmo dispositivo legal inocorrente no caso concreto. Pretensão não conhecida. 2. Inútil a juntada com as razões de recurso de documentos já apresentados em fase de instrução da demanda monitória. Desnecessária a consideração de escritos que acompanham as contrarrazões para confrontar a prova documental juntada em sede de recurso, a qual, de sua vez, encerra elementos de convicção que compõem o acervo probatório considerado pelo julgador de primeira instância. Escritos não conhecidos. 3. O autor do pedido monitório, portador da cártula de cheque e detentor de direitos resultantes do endosso em branco firmado pela representante legal da empresa emitente do mencionado título de crédito, tem legitimidade ativa para manejar procedimento especial destinado à cobrança da quantia indicada na ordem de pagamento não quitada. 4. Ante o princípio da autonomia dos títulos de crédito, o cheque se desapega do negócio jurídico em virtude do qual foi emitido a partir do momento em que entra em circulação. 4.1. A abstração e a autonomia do cheque impedem que seu emitente oponha a terceiros defesa pessoal que poderia ser apresentada em desfavor da pessoa com a qual contratou diretamente. 5. Com arrimo no princípio da autonomia dos títulos de crédito, é desnecessário a indicação da causa debendi das obrigações subjacentes, porquanto a sustação do cheque, por si só, não afasta sua certeza e exigibilidade. 5.1. A oposição de exceções pessoais dentro da cadeia de endosso somente é possível em caso de comprovada má-fé dos envolvidos, fato não demonstrado nos autos. 6. Recurso em parte conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, , sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 36, ambos da Lei 7.357/1985, 373, incisos I e II, do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que o colegiado deixou de valorar as provas por si produzidas, no sentido de que o título de crédito apresentado carece de certeza, liquidez e exigibilidade, pois “a oposição ao pagamento ocorreu pela desconstituição do negócio contratado, uma vez que a Contestante não teve a contraprestação do negócio jurídico firmado”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 17 e 36, ambos da Lei 7.357/1985, 373, incisos I e II, do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) os atos constitutivos da empresa beneficiária, Malharia Malu Eireli – EPP (Id 29924304 - pp. 1-3), indicam ser Antônia Regina Portela Silva sua sócia e representante legal; pessoa essa que assinou no verso do cheque em cobrança, anotou seu número de telefone e endereço, segundo documento catalogado ao Id 29924279 - pp. 1-2. Em o tendo feito, a representante legal da empresa beneficiária do título o endossou em branco (Id 29924279 - pp. 1-2). Logo, o autor, ora apelado, portador da cártula e detentor dos direitos resultantes do endosso, tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação monitória (...) In casu, o cheque n. 850621 foi endossado na mesma data da emissão da cártula (27/3/2018), conforme se afere do lançamento no verso do título (29924279 - p. 2). A recorrente alega ter sustado o referido cheque por descumprimento do contrato por parte da beneficiária original do título (...)Nesse prisma, o direito creditício do apelado só poderia ser perturbado se a recorrente comprovasse que a aquisição do título de crédito ocorrera de má-fé, conforme disposto no artigo 25 da Lei no 7.357/1985. Entretanto, para o caso dos autos, não estando demostrada a má-fé dita existente do autor da demanda monitória, não tem cabimento a oposição de exceções pessoais dentro da cadeia de endosso” (ID. 34799490). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento colegiado no sentido de que “A abstração e a autonomia do cheque impedem que seu emitente oponha a terceiros defesa pessoal que poderia ser apresentada em desfavor da pessoa com a qual contratou diretamente” encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE. TÍTULO EM CIRCULAÇÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS. INADMISSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. PRESCRIÇÃO. CARÁTER CAMBIÁRIO. PERDA. INOVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. "De acordo com o que dispõem o Código Civil de 2002, em seus arts. 915 e 916, e a Lei do Cheque, em seu art. 25, o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título." (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 17/11/2014). Incidência, na hipótese, dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula desta Casa. 2. Incabível a adição de teses após a interposição do recurso diante da preclusão consumativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.670.067/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 13/11/2020) (g.n.). Ainda sobre o tema, confira-se o AREsp 2044032, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/10/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Finalmente, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029